Tribunal: TJES
Processo: 5015272-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015272-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe: (I) o requerimento da parte; (II) a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e (III) a segurança do juízo.

2.
De acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional, “
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”
. Significa dizer, o tributo ensejador do débito exequendo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou mesmo a posse de bem imóvel a qualquer título.

3.
Verifico que o agravante deixou de colacionar aos autos a íntegra dos documentos a que se refere, com o objetivo de comprovar a alegada transferência do imóvel, limitando-se a apresentar parte de certidão no decorrer da fundamentação dos embargos à execução (id. 6957891 – pág. 4).

4
.
Ainda que assim não fosse, o próprio agravante relata que a transferência não foi comunicada ao fisco (id. 6957886 – pág. 6), de modo que, não obstante a realização de negócios jurídicos posteriores, o fato de permanecer inalterado o cadastro municipal permite ao Município agravado presumir que o agravante ainda é proprietário ou possuidor do bem.

5
.
Não se verifica atuação administrativa em desconformidade com os preceitos constitucionais, notadamente porque, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, foi inicialmente promovida a tentativa de citação pela via postal (id. 6957892 – pág. 10) e, tendo sido tal tentativa frustrada, realizada a citação por edital.

6.
Por fim, considerando a ausência de garantia, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, pois é exigida a garantia integral da dívida.

7.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO

contra a r. decisão (ID nº 6957890), proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, que, nos autos da ação de execução fiscal tombada sob o nº 5016625-75.2023.8.08.0048, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado em sede de embargos à execução.

O juízo de primeiro grau fundamentou que, na realidade, referido pedido “
foi realizado com base em argumentos genéricos, não sendo possível extrair o alegado fumus boni iuris, como também não se afigura demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil)
”.

Asseverou que “
a multa impugnada se encontra revestida dos atributos da presunção de veracidade e legitimidade, os quais não são possíveis afastar nesse momento processual
”.

Nas razões recursais apresentadas (ID nº 6957886), o agravante sustenta, em síntese:
(I)
sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, ainda que não tenha sido comunicada ao fisco, foi realizada a transferência do imóvel para outro proprietário antes do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual entende pela ausência dos pressupostos legais referentes a “propriedade, domínio útil ou posse” do imóvel sob análise;
(II)
a ausência de notificação válida para ciência do auto de infração, o que ensejaria a nulidade da execução por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de embargos à execução (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, uma vez que não verifico a garantia integral do débito, tampouco elementos que infirmem o título executivo extrajudicial.

Em outras palavras a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe: (I) o requerimento da parte; (II) a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e (III) a segurança do juízo. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal, desde a vigência do CPC de Buzaid, possuem o entendimento de que esses pressupostos são cumulativos, vide:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 739 - A, § 1º, DO CPC/1973. RESP 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543 - C, CPC/1973. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
No julgamento do REsp 1.272.827/PE, processado nos moldes do art. 543 - C do Código de Processo Civil/1973, firmou compreensão no sentido de ser aplicável o art. 739 - A, § 1º, do CPC/1973 aos processos de execução fiscal, desde que presentes os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
2. É vedado em Recurso Especial o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução previstos no art. 739 - A, § 1º, do Código de Processo Civil/1973, porquanto tal providência demanda incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.666.021; Proc. 2016/0301741-3; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 20/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Quanto ao efeito suspensivo aos embargos, o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2 - Afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do novel Estatuto Processual. 3 - Vislumbra-se a possibilidade real de êxito ao menos em uma das alegações levantadas pelo embargante, já que não se mostra abusiva a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) uma única vez quando da celebração do contrato, segundo entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo. 3 - Já o periculum in mora está sedimentado na própria execução fiscal que se pretende ver suspensa, cujo prosseguimento poderá ensejar desnecessário risco a ser suportado pelo executado consistente na expedição de alvará em favor do Município. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0027293-78.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 17/04/2018; DJES 30/04/2018).

Pois bem, o agravante alega não ser o proprietário do imóvel vinculado a Certidão de Dívida Ativa objeto de análise nos presentes autos.

Conforme se extrai dos argumentos suscitados pelo ora agravante em sede de embargos à execução, o referido imóvel seria de propriedade do Sr. Ademir Luiz Dalla Bernardina desde o dia 03/09/2008, por efeito da cessão onerosa de direitos hereditários realizada após o falecimento do pai do agravante, Sr. Antonio Sergio Massad.

Por sua vez, em sede de contrarrazões através de ID nº 7423391, o município agravado informa que:

“(...) o Agravante era o responsável/titular dos imóveis no momento em que a ação fiscal foi instaurada e que ele negligenciou a atualização das 06 (seis) inscrições imobiliárias junto ao cadastro municipal após a ocorrência do contrato de cessão onerosa de direitos hereditários em 03/09/2008 com o Sr. Ademir Luiz Dalla Bernardina (conforme evidenciado no ID 32642559, do processo de embargos à execução nº 5026033-90.2023.8.08.0048), o Município, em conformidade com a legislação vigente, notificou o Agravante para pagamento da multa ambiental de nº 8271892/2019, representada pela CDA nº 8324045/2022 emitida em seu nome (...)”.

De acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional, “
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”. Significa dizer, o tributo ensejador do débito exequendo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou mesmo a posse de bem imóvel a qualquer título.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual deu ensejo à edição da Súmula nº 399:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

Neste juízo de cognição sumária, verifico que o agravante deixou de colacionar aos autos a íntegra dos documentos a que se refere, com o objetivo de comprovar a alegada transferência do imóvel, limitando-se a apresentar parte de certidão no decorrer da fundamentação dos embargos à execução (id. 6957891 – pág. 4).

Ainda que assim não fosse, o próprio agravante relata que a transferência não foi comunicada ao fisco (id. 6957886 – pág. 6), de modo que, não obstante a realização de negócios jurídicos posteriores, o fato de permanecer inalterado o cadastro municipal permite ao Município agravado presumir que o agravante ainda é proprietário ou possuidor do bem.

Do mesmo modo, não restou evidenciada, neste juízo prefacial, violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa que demonstre a probabilidade de provimento do recurso, um dos requisitos de concessão do efeito suspensivo.

Segundo o agravante, “
as publicações nos Diários Oficiais ou mesmo a publicação de editais em jornais constituem ato de mera formalidade contemplada pela teoria da ficção, que não constitui efetiva ciência da comunicação a que se destina
”.

Assim, por não ter sido notificado nos autos do procedimento administrativo que deu ensejo à Certidão de Dívida Ativa, e considerando que a intimação por edital somente é permitida quando o contribuinte encontra-se em lugar incerto e não sabido, entende que deve ser declarada a nulidade da constituição do crédito tributário.

É cabível o exercício do controle externo, pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

No entanto, nesta análise preliminar, não se verifica atuação administrativa em desconformidade com os preceitos constitucionais, notadamente porque, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, foi inicialmente promovida a tentativa de citação pela via postal (id. 6957892 – pág. 10) e, tendo sido tal tentativa frustrada, realizada a citação por edital.

Cabe destacar que a citação por edital, que encontra previsão expressa no artigo 8º, inciso III da Lei nº 6.830/1980
1
e amparo na Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça
2
, não se resume a ato de mera formalidade, de modo que a sua realização, por si só, não enseja a nulidade do procedimento.

Por fim, considerando a ausência de garantia, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, pois é exigida a garantia integral da dívida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os embargos à execução fiscal estão submetidos à mesma lógica dos embargos do devedor, disciplinados pelo Código de Processo Civil, nos quais a concessão do efeito suspensivo é marcada pela excepcionalidade, afigurando-se possível apenas perante situações invulgares, onde o risco de irreparabilidade se agrega à relevância dos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante e ao oferecimento de patrimônio idôneo para garantir o juízo da execução. 2) Destarte, cumpre à parte, além de garantir o juízo para ter acesso à via dos embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1º), satisfazer em trato concomitante os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, o que,
in casu
, esta c. Câmara entende não ter logrado êxito
. 3) Não se desincumbiu a agravada de demonstrar, na inicial dos embargos à execução, em que medida o prosseguimento do feito executivo seria suscetível de acarretar dano marcado pela irreparabilidade ou pela difícil reparação. Ademais, verifica-se a ausência de plausibilidade dos argumentos deduzidos na exordial, eis que não se vislumbra nenhum vício na CDA que embasa o feito executivo, tampouco violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do fato de que a afirmação de incompetência do Procon para sancionar lesões a direito individual não encontra guarida no ordenamento jurídico vigente. 4) Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002626-73.2021.8.08.0000
, Relª.
Desª.
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA C
ÂMARA CÍVEL, Data:
22/Nov/2021
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: [...] III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

2
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)